Tribunal: TJES
Processo: 5009678-52.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-52.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ADILSON NASCIMENTO JUNIOR e outros (30)

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. ERRO DE PREMISSA. PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou erro de premissa.

4.
Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

5
.
Conhecer do recurso e negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009678-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

EMBARGADOS: ORLY DE OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDÊNCIA USIMINAS

em face do v. acórdão de ID nº 6515176 que, à unanimidade de votos, não conheceu do recurso de
agravo de instrumento
interposto pela embargante, porquanto intempestivo.

Em suas razões, ao ID nº 6796297, a embargante alega que
(i)
há erro de premissa fática, pois não houve apenas alteração na listagem dos exequentes lançada no cabeçalho dos comandos decisórios, mas sim alteração do conteúdo de um tópico da decisão impugnada;
(ii)
o recurso é tempestivo, em vista de republicação da decisão de origem, ainda que parcial; e
(iii)
há omissão em vista da ausência do enfrentamento do precedente invocado.

Contrarrazões, ao ID nº 6837239, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

Após confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos alegados vícios. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Justamente por isso, invoco orientação do STJ no sentido de que
“
(
...
)
Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
(
...
)
” (STJ, AgInt no AREsp 1070607/RN).

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar aos autos chegou à conclusão de que não houve republicação da decisão outrora proferida e também não houve qualquer alteração de conteúdo, apenas a retificação de nomes lançados na listagem de exequentes, vejamos:

“As partes foram intimadas da referida decisão em 17.07.2023 (ID nº 18975598 do processo de origem) e, conforme indicado pela parte agravada, o sistema registrou a ciência de PREVIDÊNCIA USIMINAS em 18.07.2023 (ID nº 5861646 dos autos do agravo de instrumento).

Com efeito, a princípio, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso de agravo de instrumento se encerraria em 08.08.2023.

Ato contínuo, a parte exequente, ora agravada, insurgiu-se contra a supramencionada decisão (agravo de instrumento nº 5007567-95.2023.8.08.0000) em 21.07.2023 e, atendendo ao comando previsto no art. 1.018, comunicou ao Juízo a quo a respeito da interposição do referido expediente.

Ao ser comunicado, o MMº Magistrado proferiu despacho (ID nº 28624302 do processo de origem) exercendo juízo negativo de retratação e comunicou acerca da retificação de erro material, para excluir o exequente Manoel Soares do Carmo e manter o exequente Carlos Antônio Calazans Greppe. Não houve republicação da decisão outrora proferida e também não houve qualquer alteração de conteúdo, apenas a retificação de nomes lançados na listagem de exequentes.

Por sua vez, PREVIDÊNCIA USIMINAS interpôs o recurso em julgamento em 23.08.2023, e sustenta que seu prazo recursal teve reinício a partir do referido despacho e, para tanto, colaciona jurisprudência concernente a hipóteses em que a republicação da decisão prolatada reabre o prazo recursal.

Não obstante, compreendo que tal fundamentação não merece prosperar, uma vez que, como dito, não houve republicação da decisão impugnada, não houve retificação de seu conteúdo e o Magistrado primevo limitou-se em corrigir a listagem nominal de exequentes, lançada no cabeçalho dos comandos decisórios, para que se conformasse com o próprio conteúdo da decisão, a qual, repisa-se, foi integralmente mantida.

Ainda, a parte da decisão que ensejou a sucumbência de Previdência Usiminas e autorizou a interposição do agravo de instrumento não guarda qualquer correlação com a referida retificação, de modo que também não é possível afirmar que a correção do erro material lhe causou prejuízo, ou agravou sua sucumbência.

Portanto, seja porque não houve republicação da decisão impugnada, seja porque a retificação do erro material não alterou o conteúdo decidido e não causou prejuízo à ora recorrente, não há que se falar em reabertura do prazo recursal a partir do despacho mencionado.

Entender de maneira diversa conduziria à conclusão de que a executada – que tomou ciência da decisão em 18.07.2023 – teria seu direito de recorrer estendido até 23.08.2023, apenas porque o Magistrado, à luz da boa-fé, prolatou despacho retificando a listagem de exequentes, o que não reputo aceitável.

Ora, é desarrazoado concluir que a simples retificação de nome lançado no polo ativo da demanda teria o condão de renovar o prazo recursal, a autorizar a interposição de agravo de instrumento pela parte executada 25 (vinte e cinco) dias úteis após a data em que tomou ciência efetivamente do conteúdo da decisão impugnada, a qual, repito, não foi objeto de republicação.

A propósito, a jurisprudência pátria já decidiu da mesma maneira em hipóteses similares, vejamos: (...)”

Denota-se, portanto, que a tese debatida no recurso, que, como dito, tem o propósito de rediscutir as conclusões adotadas por esta Corte, não alteram a conclusão obtida.

Neste diapasão, embora a embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão ou até mesmo erro de premissa fática no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir as conclusões adotadas por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Vale destacar, nesse contexto, que o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação dos autos, ou mais, se não foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada.

Cumpre salientar, ainda, que não se verifica o aventado erro de premissa questionado pela recorrente, principalmente porque esta Corte indicou argumentação suficiente ao desfecho atribuído à causa.

Outrossim, a omissão acerca do precedente invocado pela embargante não existe, notadamente porque o STJ orienta que:
“
(
...
)
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3. Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.
” (REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Ademais, consigno que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados pela embargante a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC/15.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o voto de relatoria.